Tribunal: TJPA
Processo: 0803554-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803554-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JOAO LUCAS DA SILVA ANDRADE REPRESENTADO POR KEILE DANIELE TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803554-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACÊDO FACÓ – OAB-CE 16.470

AGRAVADO: J. L. S. A.

REPRESENTANTE LEGAL: KEILE DANIELE TAVARES DA SILVA

ADVOGADO: MARCOS DA SILVA VELLOZA – OAB/SP 366.562

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Óleo de Canabidiol – Cannifex Broad Spectrum 3000 mg 0% THC/30 ml – marca Cannifez, prescrito a menor impúbere com quadro clínico de epilepsia de difícil controle, transtorno do espectro autista e neurofibromatose.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento prescrito para uso domiciliar, não incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, à luz da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Jurisprudência do STJ estabelece ser lícita a exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória pelos planos de saúde, salvo nas hipóteses expressamente previstas (antineoplásicos orais, home care e medicação constante no rol da ANS).

4. O medicamento solicitado não está incluído nas hipóteses excepcionais e não é de uso hospitalar ou sujeito à administração por profissional de saúde.

5. A regulamentação da ANVISA sobre o uso de produtos à base de cannabis para fins medicinais não obriga os planos de saúde ao seu fornecimento para uso domiciliar.

6. Inexistência de ilegalidade na cláusula contratual que exclui a cobertura do medicamento pleiteado, conforme entendimento reiterado do STJ e dos Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que obrigava o fornecimento do medicamento à base de canabidiol.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de medicamentos prescritos para uso domiciliar não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, salvo quando se tratar de antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) ou medicamentos incluídos no rol da ANS para esse fim.

2. A autorização da ANVISA para comercialização de produtos à base de canabidiol não implica obrigação de cobertura pelas operadoras de saúde suplementar.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra, do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante, no prazo de 10 (dez dias), forneça a medicação ÓLEO DE CANABIDIOL CANNIFEX BROAD SPECTRUM 3000 mg 0% THC/30 ml – MARCA CANNIFEZ, totalizando 24 frascos, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0803733-70.2025.8.14.0301, ajuizada por J. L. S. A. (nascido em 01/04/2015), representada por sua genitora, KEILE DANIELE TAVARES DA SILVA.

Consta da Inicial que o Agravado possui 10 anos de idade e é portador de Síndrome Epiléptica de difícil controle e reentrante (Síndrome de Lennox-Gastaut), Transtorno do Espectro Autista Nível 3 e Neurofibromatose (CID. 10 G40.5, 10 F84.0 e, 10 Q85.0), com inúmeros episódios de crises convulsivas, já tendo sido submetido a diversos tratamentos médicos com utilização de medicamentos convencionais, cirurgias e exames, porém todos ineficazes e com efeitos colaterais, necessitando com urgência do tratamento com óleo a base de CANNABIS (ÓLEO CANABIDIOL – CANNIFEX BROAD SPECTRUM 3000 MG 0% THC - FRASCO de 30 ml).

Nas razões recursais de ID. 25096699, a parte recorrente alega, em resumo, que não é obrigada a fornecer o medicamento indicado, pois se trata de medicamento de uso domiciliar não abrangido pelo disposto na Lei 9.656/98, bem como não consta previsão acerca do fornecimento no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Ao final, requereu a cassação da decisão recorrida.

Em decisão monocrática de id. 25220126, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para fins de suspender a eficácia do interlocutório.

Contrarrazões, ofertadas no id. 25541577, onde o Agravado alega que buscou todo tipo de tratamento médico para sobreviver dignamente, entretanto, todas as tentativas de tratamento indicados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, dentre eles medicamentos fornecidos pelo SUS, mostraram-se ineficazes, sendo o uso da medicação pleiteada como única alternativa eficaz para garantir sua qualidade de vida.

Alega que a cobertura do medicamento Canabidiol, devidamente prescrita como a última possibilidade de tratamento para alívio do gravíssimo quadro de saúde do Agravado, não pode ser negada com base em meras suposições de comprometimento do equilíbrio atuarial.

Além disso, como a ANVISA já aprovou o uso medicinal do Canabidiol, o que demonstra seu reconhecimento pelas melhores práticas da medicina, não há justificativa válida para a negativa da Agravante.

Em parecer de ID 26121532, o Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do fornecimento do tratamento com óleo a base de CANNABIS (ÓLEO CANABIDIOL – CANNIFEX BROAD SPECTRUM 3000 MG 0% THC - FRASCO de 30 ml), indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é menor impúbere (10 anos de idade), portador de Síndrome Epiléptica de difícil controle e reentrante (Síndrome de Lennox-Gastaut), Transtorno do Espectro Autista Nível 3 e Neurofibromatose (CID. 10 G40.5, 10 F84.0 e, 10 Q85.0), com inúmeros episódios de crises convulsivas, já tendo sido submetido a diversos tratamentos médicos com utilização de medicamentos convencionais, cirurgias e exames, porém todos ineficazes e com efeitos colaterais, motivo pelo qual o médico solicitou fosse seguido o referido tratamento com óleo a base de cannabis.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão à recorrente. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.028.611; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJ 23.3.2023).

Não desconheço, ademais, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio da Resolução - RDC nº 570/ 2021, definiu os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, justamente em razão de ter o órgão em alusão concedido autorização sanitária para comercialização do aludido medicamento no país.

Isto, todavia, não faz emergir que os planos de saúde sejam compelidos ao fornecimento de medicamento a base de canabidiol, por se referir a tratamento médico de uso domiciliar, remetendo-o, por tal razão, ao disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98.

Tem-se, por tal razão, que em se tratando de medicamento de uso domiciliar, fora das exceções expostas pelo julgamento paradigmático citado pelo Superior Tribunal de Justiça, não existe obrigação do plano de saúde proceder seu respectivo custeio.

Não é outro o posicionamento dos mais variados Tribunais de Justiça do Brasil, que assim se manifestaram a respeito do tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. Legitimidade da limitação de cobertura no caso de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos. Precedentes do STJ. Provimento do recurso para revogar a tutela provisória. (TJRJ; AI 0012345-90.2023.8.19.0000; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos; DJ 23/08/2023 - destaquei).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁTICA BILATERAL, EPILEPSIA REFRATÁRIA COM CRISES FOCAIS DISPERCEPTIVAS E ATRASO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. PRESCRIÇÃO. ÓLEO DE CANIBIDIOL. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. [...] IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Contratado Plano de Saúde Ambulatorial, cujas coberturas são limitadas a atendimento ambulatorial e consultas médicas na forma autorizada pelo legislador especial e pela regulação complementar originária do órgão competente (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12, I; Resolução Normativa ANS nº 465, art. 17, VI), revestindo-se a estratificação de coberturas em ponderação com as mensalidades avençadas de legitimidade e guardando conformidade com o objeto do contrato, não se afigura viável e legítimo que, necessitando de tratamento consistente em medicação de uso domiciliar, o participante aderente demande essa cobertura, porquanto não contratada nem subvencionada pela contrapartida pecuniária que fomentara nem inserida na regulação legal e normativa como de fomento obrigatório 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJDF; AGI 07407.94-84.2022.8.07.0000; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; DJ 28.4.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica. Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, no seu fornecimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; DJ 19.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento a base de canabidiol. Decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência. Insurgência do autor. Inacolhimento. Fornecimento do medicamento não é obrigatório para tratamento domiciliar. Resolução nº 465 estabelece em seu art. 17 que não é obrigatória a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Ademais, inexistência de parecer técnico a comprovar a eficácia do tratamento para a doença que acomete o requerente. Negativa válida. Desobrigação da operadora do plano de fornecer o fármaco. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5040535-71.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Agenor de Aragão; DJ 23.2.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE SUPLEMENTAR. UNIMED. MENOR. ENCEFALOPATIA EPILÉTICA E DO DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TEGRA USALINE ISOLATE (PRINCÍPIO ATIVO CANABIDIOL). TRATAMENTO DOMICILIAR. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA JUSTIFICADA. DEVER DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] (TJMG; AI 1029547-31.2023.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; DJ 17.8.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023). 2. Não se discute o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que se enquadra como de uso domiciliar administrado pelo próprio paciente. 3. Recurso conhecido e provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003311-12.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Assim, entendo pela impossibilidade de atribuir ao plano de saúde o custeio do medicamento em alusão.

Por outro lado, em atenção ao art. 12, inciso II, letra “d”, da Lei nº 9.656/1998, os produtos de cannabis regularizados, prescritos para pacientes internados, em conformidade com as indicações previstas em seu folheto informativo (bula), serão de cobertura obrigatória.

Ressalto ainda, para não pairar qualquer dúvida, que não se discute aqui, no presente agravo, o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de se compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que, conforme já exposto, se enquadra como de uso domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar a decisão de primeiro grau que determinou que a agravante fornecesse tratamento com o fármaco ÓLEO DE CANABIDIOL CANNIFEX BROAD SPECTRUM 3000 mg 0% THC/30 ml – MARCA CANNIFEZ, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É
O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra, do dia ___ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025